Tribunal: TJDFT
Processo: 0753549-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753549-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIOGO EMILIO REZENDE DE CARVALHO, MATEUS CUSTODIO TEIXEIRA PACIENTE: ROGERIO DAMACENO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO e MATEUS CUSTÓDIO TEIXEIRA em favor de ROGÉRIO DAMACENO MACHADO (paciente) contra ato atribuído ao JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, no processo n.o 0711286-22.2024.8.07.0001, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões, os impetrantes sustentam que a decisão coatora limita-se a reproduzir argumentos genéricos sobre a gravidade abstrata dos fatos e suposta participação do paciente em associação para o tráfico, sem indicar conduta específica, periculosidade atual ou risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Alegam que a imputação do art. 35 da Lei 11.343/06, crime sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, não autoriza, por si só, a adoção da medida extrema. Ressaltam que não foram apreendidos entorpecentes, armas, valores incompatíveis ou documentos que indicassem atividade ilícita, bem como que o paciente colaborou espontaneamente com as investigações, fornecendo documentos e dispositivos eletrônicos. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postulam a concessão definitiva da ordem para afastar o constrangimento ilegal, restabelecendo a liberdade do paciente. É o relatório. Decido. Constato que o presente remédio constitucional constitui repetição do HCCrim n.o 0739763-24.2025.8.07.0000, de minha relatoria, julgado pela 1a Turma Criminal em 23/10/2025, ocasião em que foi denegada a ordem, nos seguintes termos: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ENVOLVIMENTO LOGÍSTICO. FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de indivíduo investigado por integrar organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, com base na apreensão de aproximadamente 150 kg de entorpecentes em veículo de empresa de sua propriedade, vínculos financeiros suspeitos e fuga após decretação da prisão temporária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante de indícios de participação em organização criminosa e fuga do distrito da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de drogas em veículo da empresa do paciente, comunicações interceptadas e movimentações financeiras suspeitas. 4. A condição de proprietário da transportadora utilizada para o tráfico revela papel estratégico na logística criminosa, justificando a segregação cautelar. 5. A fuga após a decretação da prisão temporária configura risco à aplicação da lei penal, sendo causa legítima para a manutenção da custódia. 6. A alegação de nulidade por omissão de depoimento exculpatório não prospera, pois o magistrado de origem considerou o conteúdo do depoimento, mas o reputou isolado frente ao conjunto probatório. 7. A jurisprudência do STJ e STF admite a prisão preventiva para desarticular organizações criminosas, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. 8. O habeas corpus não comporta reexame aprofundado de provas, sendo incabível para discutir a suficiência dos indícios ou a inocência do paciente. 9. O pedido de sobrestamento com base no Tema 1.404/STF foi corretamente rejeitado, pois não impede a continuidade de investigações ou a manutenção de medidas cautelares. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 319; 648, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 09/08/2022. STJ, AgRg no HC n. 1.024.849/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16/09/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.023.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16/09/2025. STJ, AgRg no RHC n. 211.181/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 03/09/2025. STJ, AgRg no RHC n. 138.910/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 01/02/2023. STF, HC 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 04/07/2022.” (Acórdão 2060166, 0739763-24.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 02/11/2025.) Naquela oportunidade, o impetrante apresentou exatamente as mesmas teses ora suscitadas, as quais foram devidamente afastadas por mim e acompanhadas pelos demais integrantes da Turma. Confira-se: “(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ. O impetrante sustenta que as diligências de busca e apreensão, bem como a quebra de sigilo telemático nos endereços vinculados ao paciente e à empresa RR Transportes LTDA, não resultaram na apreensão de materiais ilícitos, argumentando que a colaboração do paciente e suas condições pessoais seriam suficientes para a aplicação de medidas cautelares diversas. Alega, ainda, a existência de nulidade no procedimento investigatório, com fundamento no artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, em razão da suposta omissão deliberada de informações cruciais por parte da autoridade policial, especialmente o depoimento do motorista Osvaldo L. S., que teria eximido Rogério de envolvimento com o delito. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do CPP. Pleiteia, por fim, o sobrestamento do feito, invocando interpretação extensiva do Tema 1.404 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a legalidade da requisição de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs/COAF). A decisão que decretou a prisão preventiva, ora impugnada, acolheu a representação policial e o parecer ministerial, fundamentando-se na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal (Id 76330943). O magistrado de origem destacou que Rogério Damaceno Machado, na qualidade de proprietário da RR Transportes LTDA, desempenha papel estratégico na engrenagem criminosa, estando diretamente envolvido na logística de transporte e ocultação de substâncias ilícitas. A decisão ressaltou a apreensão de aproximadamente 150 quilos de skunk e cocaína em veículo da empresa, os expressivos vínculos financeiros e a condição de foragido do paciente após a decretação da prisão temporária. DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA 1.404/STF) O pedido de sobrestamento do feito, formulado com base no Tema 1.404 da Repercussão Geral do STF, deve ser rejeitado de plano. O referido tema trata da legalidade da requisição de RIFs e de procedimentos fiscalizatórios sem prévia autorização judicial. Contudo, conforme corretamente exposto pelo magistrado de primeira instância e reforçado pela decisão liminar, o Ministro Relator no RE no 1.537.165/SP, paradigma do Tema 1.404, afastou expressamente a interpretação segundo a qual a suspensão dos processos implicaria a paralisação de investigações criminais ou a revogação de medidas cautelares já decretadas. Essa orientação teve como objetivo evitar que os tribunais adotassem interpretações restritivas capazes de gerar graves consequências à persecução penal, como a anulação de provas, o trancamento de inquéritos e a revogação de prisões, buscando preservar a eficácia da tese firmada anteriormente no Tema 990 (constitucionalidade do compartilhamento de RIFs, observadas as formalidades legais). Dessa forma, o pedido defensivo de suspensão, na tentativa de obter uma revogação indireta da custódia cautelar, representa exatamente a leitura expansiva que o Supremo Tribunal Federal buscou repelir. A prisão preventiva do paciente, no presente caso, não se fundamenta exclusivamente nos relatórios iniciais do COAF, mas sim em elementos probatórios autônomos e supervenientes, como a apreensão de drogas no veículo da empresa e as comunicações interceptadas, tornando o pleito de sobrestamento irrelevante para a análise da legalidade da prisão. DA IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS No mérito, a alegação de ausência de justa causa e de fragilidade dos elementos indiciários não se sustenta, pois exige o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado na via estreita e sumária do habeas corpus. O writ destina-se exclusivamente a sanar coação ilegal evidente, não comportando análise aprofundada de inocência ou de teses que confrontem a valoração de uma prova em detrimento de outra. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A tese da defesa no sentido de que as provas coligidas nos autos supostamente são aptas a desmentir as afirmações da vítima, demonstrando assim a suposta desnecessidade da custódia cautelar do agravante, consiste, em verdade, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.” (AgRg no RHC n. 138.910/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 01/02/2023). DA NULIDADE POR SUPOSTA OMISSÃO FÁTICA (ART. 648, VI, CPP) A alegação de nulidade do procedimento investigatório por omissão fática (art. 648, VI, CPP), baseada no depoimento do motorista Osvaldo que eximiu Rogério, também não prospera. O magistrado de primeiro grau, ao proferir a decisão cautelar, estava plenamente ciente dessa informação, mas concluiu que o depoimento era isolado e insuficiente para desconstituir o conjunto de indícios robustos. A decisão impugnada demonstra que a análise judicial se baseou na convergência de fatores: apreensão de 150 quilos de entorpecentes ocultos nos pneus da carreta da RR Transportes LTDA, em junho de 2025; os expressivos vínculos financeiros, como a transferência de R$ 24.000,00 de Denis Vargas Souza; e o vínculo antigo e duradouro, comprovado por conversa interceptada de dezembro de 2022 sobre a transferência de uma Hilux. A opção do magistrado em conferir maior relevância aos elementos convergentes de autoria, em detrimento da prova exculpatória isolada, constitui ato legítimo de valoração, e não vício insanável do processo. DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312, CPP) A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, afastando-se a suficiência das medidas cautelares alternativas pleiteadas. O periculum libertatis está concretamente demonstrado em dois pilares. O primeiro, relacionado à garantia da ordem pública, decorre da extrema gravidade do modus operandi e da periculosidade social do paciente. Rogério Damaceno Machado, na condição de proprietário da RR Transportes LTDA, supostamente utilizava a estrutura da pessoa jurídica, voltada para fretes interestaduais (Norte/Centro-Oeste), como fachada e instrumento logístico para a ocultação e transporte de grandes volumes de entorpecentes (150 kg). Essa simbiose entre a atividade lícita e a atuação criminosa organizada — tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais — com ramificações interestaduais, evidencia o papel estratégico desempenhado pelo paciente na estrutura logística da organização, justificando a segregação cautelar como medida necessária para interromper o ciclo delitivo e prevenir a reiteração. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública são demonstrados pela estrutura operacional e pela inserção funcional do paciente no esquema delituoso, sendo juridicamente admissível a manutenção da custódia cautelar em hipóteses de envolvimento com organização criminosa e práticas de lavagem de dinheiro. Nesse sentido: “(...) No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de integrar complexa organização criminosa, com estrutura sofisticada e atuação interestadual, voltada para o tráfico de expressivas quantidades de entorpecentes. Nesse contexto, as instâncias ordinárias destacaram a apreensão de mais de 100 kg de cocaína no evento delituoso que é atribuído ao grupo, o que demonstra a periculosidade do grupo e a necessidade de interromper sua atuação. 6. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 1.024.849/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025. Grifo nosso.) O segundo pilar do periculum libertatis refere-se à garantia da aplicação da lei penal. A decisão impugnada evidencia que o paciente se encontra evadido desde a decretação da prisão temporária. A fuga representa indicativo inequívoco da intenção de se furtar à persecução penal, configurando risco concreto e atual à efetividade da jurisdição criminal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e uniforme nesse aspecto: “(...) 6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entendeu que "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva". (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022). (...).” (AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.) “(...) 6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a condição de foragido por longo período configura fundamento legítimo para a prisão preventiva, mesmo sem contemporaneidade estrita. (...).” (AgRg no RHC n. 211.181/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) A condição de foragido, por si só, é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, superando qualquer alegação de colaboração anterior ou a existência de circunstâncias pessoais favoráveis. Diante da demonstração da periculosidade social e do risco de evasão, as medidas cautelares diversas da prisão, requeridas em caráter subsidiário (art. 319 do CPP), revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme dispõe o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. A complexidade e a sofisticação da organização criminosa, aliadas à fuga do paciente, impõem a adoção da medida extrema como instrumento necessário à efetividade da persecução penal. Ante o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou constrangimento a ser sanado pela via estreita do habeas corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se amplamente fundamentada em elementos concretos, devendo ser mantida a custódia cautelar. Em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, denego a ordem. É como voto. (...).” Ante o exposto, por se tratar de ação com objeto idêntico ao dos autos n.o 0739763-24.2025.8.07.0000, nos quais já foi proferida decisão de mérito pela 1a Turma Criminal, sendo o único fato superveniente a prisão do paciente, que não mais se encontra foragido, indefiro a petição inicial e nego seguimento ao presente Habeas Corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR